Tribunal: STF
Processo: Rcl 80654
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECIDIDO PELO STF NA ADPF N. 501. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de Reclamação ajuizada pelo Município de Mogi das Cruzes, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 1000704-61.2020.5.02.0374, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 501.



    2. Alega a parte autora que a demanda de origem refere-se à reclamação trabalhista em que “a parte pleiteou direito de recebimento da dobra de férias com fundamento na súmula 450 do TST” e o “acórdão que não deu provimento ao Agravo interno interposto por esta Municipalidade, manteve a condenação do Município ao pagamento de dobra de férias com fundamento na súmula 450 do E. TST” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que “quando o STF declara acerca da inconstitucionalidade de uma norma os efeitos de decisões dessa natureza operam efeitos ex tunc, ou seja, em caráter retroativo, pois o que nasceu inconstitucional é inconstitucional ab ovo, (desde o início), salvo modulação de efeitos, ocorre que (...) não houve modulação de efeitos” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta que “deve ser reformada a decisão proferida pela 13ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, para que em respeito ao quantum decidido pela Suprema Corte por meio da ADPF 501, exclua a condenação do Município ao pagamento de dobra de férias” (fl. 11, e-doc. 1).



    A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 3):



    “AGRAVO CONTRA DECISÃO DE PRESIDENTE DE TURMA DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO DE EMBARGOS REGIDOS PELA LEI Nº 13.467/2017. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO PELA TURMA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. EMBARGOS INADMITIDOS PELA PRESIDÊNCIA DA TURMA PORQUE DESFUNDAMENTADOS. AGRAVO DA RECLAMADA QUE NÃO ULTRAPASSA O ÓBICE DA SÚMULA Nº 422, ITEM I, DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. Não comporta conhecimento o agravo em que a parte agravante se limita a discutir o mérito do recurso de revista, sem impugnar o óbice aplicado pela Presidência da Turma para inadmitir os embargos, o que atrai o disposto na Súmula nº 422, item I, do Tribunal Superior do Trabalho, segundo o qual “não se conhece de recurso para o Tribunal Superior do Trabalho se as razões do recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, nos termos em que proferida.” Agravo não conhecido.



    Requer, no mérito, “que seja julgada procedente a reclamação, para cassar a decisão proferida pelo c. Tribunal Regional do Trabalho, que não reconheceu agravo interno apresentado pelo Município, no PROCESSO Nº 1000704-61.2020.5.02.0374” (fl. 15, e-doc. 1).



    É o relatório. DECIDO.



    3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    5. Discute-se, na presente reclamação, se a inadmissibilidade do Agravo em Embargos em Agravo em Agravo de Instrumento em Recurso de Revista por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, teria violado o disposto na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 501.  



    6. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. Dispõe a tese firmada na ADPF n. 501 que, 



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. SÚMULA 450 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS EM DOBRO QUANDO ULTRAPASSADO O PRAZO DO ART. 145 DA CLT. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. AUSÊNCIA DE LACUNA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA SANCIONADORA. OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PROCEDÊNCIA. 1. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes públicos. Precedentes. 2. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, de modo a ampliar o âmbito de incidência de sanção prevista no art. 137 da CLT para alcançar situação diversa, já sancionada por outra norma. 3. Ausência de lacuna justificadora da construção jurisprudencial analógica. Necessidade de interpretação restritiva de normas sancionadoras. Proibição da criação de obrigações não previstas em lei por súmulas e outros enunciados jurisprudenciais editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho (CLT, art. 8º, § 2º). 4. Arguição julgada procedente. 



    7. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    8. Verifico que a decisão reclamada não conheceu do agravo interno interposto, sob o argumento de que a parte agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, sustentando questões dissociadas da fundamentação daquela decisão. 



     



    Em relação ao paradigma de controle apontado, qual seja, ADPF n. 501, entendo sem razão o reclamante, por ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado.



    9. A decisão apontada como reclamada não tratou do mérito da questão, mas tão somente de óbice processual ao seguimento do recurso interposto no Tribunal Superior do Trabalho, portanto, não contrariou o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 501.



    Verifica-se, de pronto, que a autoridade reclamada não chegou a elaborar juízo acerca de eventual desconformidade da decisão reclamada em relação ao precedente do STF, pois entendeu que o vício formal da ausência de pressuposto impede o conhecimento do mérito do recurso.



    Reitero que não se verifica na presente reclamação a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF n. 501, requisito essencial para o cabimento desta via reclamatória. 



    10. Por fim, destaco que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim decidiu esta Corte no Agravo em Reclamação n. 4381:



    O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl n. 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    11. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente